Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-11.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009699-11.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KEILA RAFAELA MARIANO DE SOUZA - CPF: 045.438.761-05 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. - CNPJ: 33.061.813/0001-40 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurada contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de indenização securitária com pedido de reparação por danos morais, julgada extinta com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, sob o argumento de prescrição da pretensão indenizatória, com base em atestado médico particular emitido em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente se inicia com a simples emissão de atestado médico particular; e

saber se o reconhecimento da prescrição, com base exclusivamente em tal documento, caracteriza cerceamento de defesa, ante a ausência de instrução probatória apta a demonstrar a ciência inequívoca da incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável às ações de cobrança de indenização securitária é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do CC/2002, sendo o termo inicial a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, conforme consolidado nos Temas 668 e 875 do STJ.

4. A apresentação de contestação de mérito pela seguradora, com oposição expressa à pretensão deduzida, evidencia o interesse de agir, não sendo exigível requerimento administrativo prévio (REsp 2.050.513/MT, STJ).

5. O atestado médico particular, com afastamento laboral de apenas um dia, não se presta a configurar ciência inequívoca da incapacidade permanente, especialmente diante da ausência de elementos técnicos e conclusão expressa acerca do caráter definitivo da invalidez.

6. O reconhecimento antecipado da prescrição, sem a realização de perícia judicial, configura cerceamento de defesa, por impedir a adequada elucidação da existência e da extensão da invalidez alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a produção da prova pericial.

Tese de julgamento: "1. A contagem do prazo prescricional de um ano previsto no art. 206, § 1o, II, 'b', do CC/2002, para ações de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, tem como termo inicial a data em que o segurado tem ciência inequívoca da invalidez. 2. Atestado médico particular com afastamento de curto prazo e ausência de constatação expressa da incapacidade definitiva não configura ciência inequívoca. 3. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o prosseguimento da demanda, quando presente resistência da seguradora demonstrada na contestação."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 1o, II, "b"; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 25.04.2023; STJ, REsp 1.388.030/MG (Tema 668), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 11.06.2014; STJ, Tema 875.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KEILA RAFAELA MARIANO DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Indenização Securitária com Dano Moral” (Proc. no 1009699-11.2022.8.11.0045), ajuizada pela apelante contra PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A, proclamou a prescrição da pretensão de cobrança da indenização securitária, e, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito (cf. Id. no 299566392).

A apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, aduzindo que o prazo prescricional somente se inicia com a ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual, segundo afirma, somente se configura com a realização de perícia médica judicial, e não com a simples emissão de atestados ou laudos médicos particulares.

Alega que a sentença se baseou equivocadamente em documentos unilaterais, sem a devida instrução probatória, sendo imprescindível a produção de prova pericial para aferir o momento exato da consolidação da incapacidade e, consequentemente, o termo inicial do prazo prescricional.

Aduz, ainda, que o reconhecimento antecipado da prescrição configura cerceamento de defesa, por violar o devido processo legal e impedir a adequada elucidação dos fatos.

Invoca, nesse ponto, a Súmula 278/STJ e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente os Temas 668 e 875, os quais reafirmam que o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da incapacidade, comprovada por perícia judicial, sendo inaplicável qualquer presunção de ciência com base em atestados médicos particulares.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento do feito com a realização de perícia médica judicial (Cf. Id. no 299566393).

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscitou, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir. No mérito, refutou todos os argumentos recursais e requereu o desprovimento do recurso (Cf. Id. no 299566395).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A parte apelada, em suas contrarrazões, suscita preliminar de ausência de interesse de agir, fundamentando-a na alegada inexistência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora, conforme exigência do art. 771 do Código Civil.

Inicialmente, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.050.513/MT, firmou entendimento no sentido de que, embora a comunicação do sinistro constitua exigência legal, a ausência de requerimento administrativo prévio não impede, necessariamente, o prosseguimento do processo quando já operada a citação da seguradora e esta apresenta contestação de mérito. A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo.3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial . Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização . Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.5 . Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual .6. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp: 2050513 MT 2023/0030306-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Conforme consignado no referido precedente: “Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir.”

No caso concreto, verifica-se que a seguradora foi regularmente citada e apresentou contestação de mérito, impugnando especificamente a pretensão indenizatória com base na alegação de prescrição e ausência de cobertura securitária. Tal conduta processual evidencia, de forma inequívoca, a resistência da seguradora à pretensão deduzida, configurando a lide e, consequentemente, o interesse de agir.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que a exigência de comunicação prévia do sinistro, prevista no art. 771 do Código Civil, possui finalidade específica de permitir à seguradora a adoção de medidas para minorar as consequências do evento danoso e proceder à regulação do sinistro. Quando tais finalidades não são comprometidas pela ausência de comunicação prévia, especialmente em casos de invalidez permanente, nos quais não há possibilidade de minoração das consequências, a exigência deve ser interpretada com temperamentos.

Importa destacar que a própria natureza da pretensão deduzida, consistente na cobrança de indenização por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, torna evidente que a seguradora, ao ser citada e tomar conhecimento dos fatos narrados na inicial, teve plena oportunidade de avaliar a cobertura securitária e apresentar sua defesa, o que efetivamente ocorreu.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, especialmente à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição, não permite que exigências formais sejam utilizadas como obstáculos intransponíveis ao exercício do direito de ação quando já configurada a lide e oportunizado o contraditório.

Nesse sentido, a apresentação de contestação de mérito pela seguradora supre eventual vício decorrente da ausência de comunicação prévia, uma vez que demonstra, de forma inequívoca, a existência de pretensão resistida e a adequada oportunidade de defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, por estarem presentes os elementos caracterizadores da condição da ação, notadamente a necessidade de intervenção jurisdicional para solução do conflito e a adequação da via processual eleita.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia central cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, notadamente quanto à possibilidade de se considerar como marco inicial a "ciência inequívoca da incapacidade laboral", mesmo quando esta decorre de atestado médico particular que não atesta, de forma clara e expressa, a existência da referida incapacidade.

Inicialmente, cumpre estabelecer os marcos normativos aplicáveis. O prazo prescricional para a pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, contado da ciência do fato gerador da pretensão, in verbis:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1 o Em um ano:

I - a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem ou dos alimentos;

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

(Vide Lei no 15.040, de 2024)

Vigência

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 278, pacificou o entendimento de que " O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.".

A questão fulcral reside na interpretação do que constitui "ciência inequívoca da incapacidade laboral". O entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, especialmente nos Temas Repetitivos 668 e 875, estabelece que, exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. A propósito:

Tema 668/STJ “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.”

Tema 875/STJ “Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.”

Contudo, a análise do conjunto fático-probatório dos autos revela elementos que afastam a caracterização da ciência inequívoca na data apontada pela sentença recorrida.

Com efeito, é possível concluir que a questão fulcral reside na interpretação do que constitui "ciência inequívoca da incapacidade laboral" e, fundamentalmente, na análise da natureza e do conteúdo do documento médico utilizado como marco temporal pela sentença recorrida.

Nesse diapasão, para a adequada compreensão da controvérsia, mostra-se imprescindível estabelecer a distinção técnica entre laudo médico e atestado médico, documentos que possuem finalidades e características distintas na prática médica.

O laudo médico constitui documento detalhado, elaborado por especialista após a realização de exames específicos. Sua função precípua é formalizar e descrever os resultados e as observações de um teste específico, apresentando hipótese diagnóstica fundamentada. Deve conter informações como o nome completo do paciente, dados do local do exame, nome do médico solicitante, data, justificativa do procedimento e a descrição detalhada do exame realizado.
[1]

O atestado médico, por sua vez, possui aplicação mais ampla e finalidade diversa. Serve para justificar a ausência de funcionário no trabalho, comprovar a capacidade ou incapacidade para o trabalho, atestar aptidão física para atividades específicas ou justificar a necessidade de afastamento por doença. O conteúdo de um atestado varia conforme sua finalidade, mas geralmente inclui o nome do paciente, a identificação do profissional de saúde, o período de afastamento e, com autorização do paciente, o diagnóstico codificado (CID)
[2]
.

Essa distinção técnica revela-se fundamental para a análise do caso concreto, uma vez que a natureza do documento médico influencia diretamente na sua capacidade de caracterizar a "ciência inequívoca da incapacidade laboral" exigida pela jurisprudência para o início da contagem do prazo prescricional.

Destarte, o atestado de 15 de abril de 2019, utilizado como marco inicial da prescrição, apresenta características que impedem sua utilização como termo a quo do prazo prescricional. Embora o documento mencione o CID 10.200.0, que efetivamente pode estar relacionado a condições potencialmente incapacitantes, o contexto clínico descrito não permite concluir pela ciência inequívoca da incapacidade permanente.

Primeiramente, deve-se considerar que o CID 10.200.0, embora possa estar associado a quadros incapacitantes, não representa, por si só, indicativo automático de invalidez permanente. A incapacidade decorrente dessa condição depende de múltiplos fatores, incluindo a intensidade dos sintomas clínicos, a resposta ao tratamento instituído e, fundamentalmente, o impacto efetivo da patologia na autonomia e no convívio social do indivíduo.

Elemento probatório de extrema relevância para a análise da questão é o tempo de afastamento laboral concedido pelo médico assistente, que foi de apenas um dia. Tal circunstância revela-se incompatível com o reconhecimento de incapacidade permanente ou mesmo de quadro clínico que justificasse a ciência inequívoca de invalidez definitiva. O afastamento de curtíssima duração sugere, ao contrário, que o profissional médico não identificou, naquele momento, elementos clínicos que caracterizassem incapacidade laboral de caráter permanente.

Ademais, o próprio laudo médico prescreve tratamento específico para a condição diagnosticada, circunstância que reforça a interpretação de que se tratava de quadro clínico em evolução, passível de melhora com a terapêutica adequada, e não de condição consolidada e irreversível que justificasse a ciência inequívoca da incapacidade permanente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido cautelosa na definição do marco inicial da prescrição, exigindo que a ciência da incapacidade seja efetivamente inequívoca. No julgamento do REsp 1.388.030/MG, leading case do Tema 668, a Corte Superior estabeleceu que "o conhecimento indubitável do caráter permanente da invalidez deve ser comprovado por laudo médico", mas sempre considerando as circunstâncias específicas de cada caso.

Para melhor elucidação, colaciona-se excerto do julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art . 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1 .2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente . 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(STJ - REsp: 1388030 MG 2012/0231069-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2014 RSSTJ vol. 46 p . 259)

No presente caso, as circunstâncias fáticas demonstram que o atestado de 2019 não possui os elementos necessários para caracterizar a ciência inequívoca exigida pela jurisprudência. O conjunto probatório indica que se tratava de diagnóstico inicial, com prescrição de tratamento e afastamento mínimo, elementos incompatíveis com o reconhecimento de invalidez permanente consolidada.

Importante destacar que a exigência de ciência inequívoca não se satisfaz com o mero diagnóstico de patologia potencialmente incapacitante, sendo necessário que o segurado tenha conhecimento efetivo e indubitável do caráter permanente e definitivo de sua condição. Tal conhecimento pressupõe não apenas o diagnóstico, mas também a compreensão de que a condição é irreversível e impede definitivamente o exercício da atividade laboral.

Dessa forma, a análise detida dos elementos fático-probatórios dos autos evidencia a ausência de ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente na data apontada pela sentença recorrida, circunstância que inviabiliza a fixação daquele momento como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória. Conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente nos Temas Repetitivos 668 e 875, exige-se, salvo em hipóteses excepcionais de invalidez notória ou cabalmente demonstrada, a apresentação de laudo médico específico que ateste de forma clara e inequívoca o caráter permanente da incapacidade.

No caso concreto, o documento utilizado como marco temporal pela instância a quo, atestado médico particular com afastamento de apenas um dia e prescrição de tratamento clínico, revela-se manifestamente insuficiente para caracterizar o conhecimento indubitável da invalidez permanente, requisito essencial para a contagem do prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206, parágrafo 1o, inciso II, alínea "b", do Código Civil.

Portanto, não estando configurada a ciência inequívoca da incapacidade permanente na data considerada pela sentença, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, assegurando-se ao segurado o direito de ver sua pretensão apreciada com base no mérito.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

[1]
DIFERENÇA entre laudo médico e atestado: conheça sua utilidade. Eigier Diagnósticos, 2024. Disponível em: https://eigierdiagnosticos.com.br/blog/diferenca-laudo-medico-atestado/. Acesso em: 26 set. 2025.

[2]
Idem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025